Tribunal: TJMT
Processo: 0002535-35.2009.8.11.0023
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002535-35.2009.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), DIGITEC CELULARES LTDA - CNPJ: 02.861.538/0001-16 (APELADO), MICHELLY CRISTINA RALDI - CPF: 048.976.081-39 (ADVOGADO), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), PAULO JOSE QUEIROZ - CPF: 630.015.271-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - PARADIGMA - TRIBUNAL SUPERIOR (REsp Nº 1.340.553/RS) - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N.º 6.830/80 (LEF) - INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - PARCELAMENTO - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO PROVIDO.

1.
C
onforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (temas
566 a 571
),
“o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido’’.

2
.

O parcelamento da dívida tributária é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN, reiniciando-se o prazo integralmente a partir do inadimplemento.

3. Considerando o marco temporal de 11/12/2019, data em que a Fazenda Pública tomou ciência da penhora infrutífera, o prazo para a consumação da prescrição intercorrente finda-se somente em 2025. Portanto, não se vislumbra a ocorrência da prescrição intercorrente.

4. Recurso
provido
,
sentença
reformada
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de

recurso de Apelação Cível

interpost
o
p
elo
Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo
Juízo d
a

2ª Vara de Peixoto de Azevedo/MT
, que, nos autos da Execução Fiscal nº
00
02535-35.2009.8.11.0023
,
movida contra
P J Queiroz - ME
,
reconheceu

a prescrição intercorrente dos créditos tributários
e, consequentemente, determinou a extinção do processo nos termos do art. 487, inciso II do Código de Processo Civil.

Inconformado, recorre o Apelante, argumentando que não houve prescrição intercorrente nos autos, uma vez que teve ciência da penhora infrutífera em 27/02/2020, portanto, evidentemente, não se findou o prazo da prescrição intercorrente. Ademais, ressalta que, em razão do reconhecimento da dívida pelo executado, o feito se encontrava suspenso, voltando a correr apenas com o inadimplemento deste em 17/01/2017. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal (Id. 214557663).

Contrarrazões apresentadas no Id. 214557666, sem preliminares, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a pretensão recursal na reforma da sentença proferida nos autos da Execução Fiscal movida pelo
Estado de Mato Grosso
contra
P J Queiroz - ME
, que decretou a prescrição intercorrente
dos créditos tributários
e julgou extinto o processo.

Sobre a matéria, para aferição da ocorrência da prescrição intercorrente, devem ser observados os Temas nos 566 a 571 (REsp nº 1.340.553/RS) - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e §§ da Lei de Execução Fiscal, cuja ementa assim registrou:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente'.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: '[...] o juiz suspenderá [...]'). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege.

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
ar
ts
.
1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)." (REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJ
e
d
e 16/10/2018
).
”

No presente caso, constata-se que o despacho de citação se deu em 07/01/2010, com retorno positivo do AR em 09/07/2010. Posteriormente, em 18/11/2011, foi juntado aos autos acordo de parcelamento realizado pelo executado para quitação da dívida, resultando na suspensão do feito. Em 17/01/2017, o exequente requereu o prosseguimento da execução fiscal, em razão da inadimplência do executado com o parcelamento em 10/08/2016. Em 29/03/2018, o exequente requereu penhora online, que bloqueou um valor ínfimo. Em 11/06/2019, abriu-se prazo para o executado apresentar embargos, que decorreu em 11/11/2019, e somente após isso, em 11/12/2019, o exequente foi intimado a se manifestar no processo. Posteriormente, em 25
/0
8/2023, foi proferida sentença reconhecendo a prescrição intercorrente e extinguindo o feito.

O parcelamento aderido pelo executado em 18/11/2011 interrompeu o prazo prescricional, conforme o art. 174, inciso IV do CTN, que voltou a correr em 10/08/2016 devido ao inadimplemento do executado
(Id. 37556623, pág. 45 a
47 e 66)
. Em 12/06/2018, foi realizado bloqueio no valor de R$ 504,24 via
Bacenjud
, um valor ínfimo em relação ao total da execução, que totaliza R$ 41.184,22
(Id. 37556623, pág. 81 a 84)
.

Nesse cenário, conforme extrai-se do paradigma citado,
“a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição”.

Contud
o,
é imperioso destacar
que
o valor penhorado não foi minimamente capaz de satisfazer o débito. Portanto, diante dos princípios da razoabilidade, não há o que se falar em resultado positivo capaz de interromper a prescrição.

Nesse sentido:

“[...]

é
cediço que a penhora de valores insignificantes em relação ao total da dívida exequenda, desvirtua a finalidade do processo executório não foi cumprida, descabendo considerar a constrição, na forma do artigo 836 do Código de Processo Civil.” (
AREsp
n. 2.563.455, Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
de 24/05/2024.)

No entanto, em análise aos autos, verifica-se que a Fazenda Pública somente foi intimada acerca da penhora infrutífera em 11/12/2019
(Id. 37556623, pág. 91)
, sendo esse o prazo inicial para a contagem do prazo de um ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF,
uma vez que

“o prazo de um ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido”.

Com efeito, no caso concreto, considerando os marcos temporais acima descritos, não se constata a ocorrência da prescrição intercorrente, pois, tomando como referência o marco temporal de 11/12/2019, o prazo para a consumação da prescrição intercorrente finda-se somente em 2025.

Conclui-se, portanto
,
que

os créditos tributários objeto deste processo
não
foram atingidos pela prescrição intercorrente, conforme entendimento estabelecido pelo STJ no Recurso Representativo de Controvérsia, REsp nº 1.340.553/RS, que gerou a edição dos Temas nos 566 a 571 - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e seus parágrafos da Lei de Execução Fiscal
,
de rigor a desconstituição da

sentença.

Ante o
exposto,

DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para afastar a prescrição intercorrente e desconstituir a r. sentença, devendo a execução ter regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024